Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-94.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002314-94.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.339.033/0001-59 (EMBARGANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), JESSICA SILVA SOUZA - CPF: 054.106.981-00 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 569.375.471-53 (EMBARGANTE), NATALINA ALVES MOREIRA DE SOUZA - CPF: 202.340.741-91 (EMBARGANTE), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 569.375.471-53 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO DE SOUZA - EPP - CNPJ: 02.274.846/0001-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO
DECISUM
–
VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC –
ERRO MATERIAL
–
VERIFICADO
– ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Observada a existência de mero erro material, devem ser acolhidos os embargos sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por C
ircular Nossa Senhora Aparecida Ltda. - ME e outros
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
por el
es
,
ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo,
que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
está eivado de erro material, uma vez que a ementa do voto menciona outro processo, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, bem como pela presença de trecho
que não diz respeito aos fatos dos autos.

Sustenta pela presença de omissão e contradição, eis que a União federalizou o serviço de transporte, bem como
que o contrato de concessão extinguiu no ano de 2016.

Com essas razões, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
83485699
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
cuid
a-se de
Embargos de Declaração, opostos por Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda. - ME e outros, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por eles, ratificando a sentença, proferida pelo juízo singelo, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Quanto ao erro material, anoto, primeiramente, que fiz anotar na ementa do julgado, entendimento proferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento dos autos n. 0001561-68.2014.8.11.0040,
no sentido que “como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano”.

Não se trata, portanto, de erro material a eivar o julgado, mas, em verdade, de citação do referido entendimento na presente Ementa, de forma que não há se falar em retificação
.

Ainda, em relação ao quatro parágrafo do voto, verifico que, de fato, não versa acerca dos fatos narrados, de forma que, nest
e ponto, os
aclaratórios

merecem acolhimento para retirar o referido parágrafo do voto prolatado
, sem efeitos infringentes, visto que se trata de mero erro material, a não alterar a conclusão do julgamento.

Quanto à alegada omissão,
o

parágrafo único do
artigo 1.022, do CPC
conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB
A

ÉGIDE
DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos
termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (
arts
. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 -
DJe
24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente,
a
Embargante afirma que a decisão embargada é omi
ssa
e contraditóri
a
, vez que não observou o fato de que que a União federalizou o serviço de transporte, bem como que o contrato de concessão extinguiu no ano de 2016.

Sem razão a Embargante.

Isso, pois, conforme já mencionado
anteriormente,
a parte
Autora, ora Embargante,

atua no ramo dos transportes coletivos em Barra do Garças como se seu contrato ainda estivesse vigente, valendo-se do fato de que a municipalidade não efetuou a retomada imediata da prestação do serviço público, como lhe era
devido.

Transcrevo, inclusive, entendimento proferido no despacho saneador, pelo juízo primevo, quando pontua que “a Requerida CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (GARÇAS TUR) não só é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da Demanda, por continuar exercendo a concessão pública de transportes coletivos, sendo obrigada a respeitar todas as normatizações sobre o serviço público que ora exerce, como deixa claro que o faz sem autorização legal”.

Inclusive, em relação aos demais argumentos, reforço que o contrato de prestação de serviços que originou o ajuizamento da Ação Civil Pública, ora sob análise, refere-se à prestação de serviços de transporte público na cidade de Barra do Garças/MT, conforme colhe-se do contrato juntado nos autos.

Logo, não há se falar em federalização da demanda, visto que o contrato firmado entre as partes é claro a estabelecer a limitação territorial da referida prestação de serviços, a se restringir ao Município de Barra do Garças.

Se assim a Embargante não o faz, constitui sua mera liberalidade, eis que em desacordo com o contrato que rege os serviços prestados.

Quanto à alegação de omissão em razão
da não discriminação de ambas as Requeridas, também o argumento trazido não merecer prosperar.

Isto porque uma vez identificado o não cumprimento das normas aplicáveis por ambas as demandadas, as obrigaçõe
s constantes no ato sentencial e mantidas por este Sodalício, devem ser aplicadas a
elas, sem distinção.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade,
a
Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível por meio dos Declaratórios.

Posto isso, contrário às assertivas d
a
Embargante, inexiste qualquer omissão
e
contradição
a ser sanada,
visto
que no acórdão objurgado há a devida fundamentação acerca
do não provimento do recurso interposto.

Forte nessas razões
,
ACOLHO
, EM PARTES,
os embargos de declaração
opostos, sem efeitos
infringentes
, para, tão somente, retificar o voto proferido quanto ao erro material, conforme fundamentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023